Tribunal: TJDFT
Processo: 0003659-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003659-52.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA, TADEU BRAVO DE ALMEIDA APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, VILMAR MEDEIROS SIMOES, GISELLY DOS REIS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA e TADEU BRAVO DE ALMEIDA contra sentença proferida em ação anulatória de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA, VILMAR MEDEIROS SIMOES. Por meio do despacho de ID 31983685, os apelantes foram intimados, no prazo de 5 (cinco) dias, para comprovarem hipossuficiência, o qual deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 32298753. Conclusos os autos, verificou-se que os apelantes recolheram o preparo, intempestivamente (ID 32321812). Em novo despacho, porquanto realizado o preparo intempestivo de forma simples, e em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC/15, os apelantes foram intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolherem o valor que faltava para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob consequência de deserção (ID 33172090). Os apelantes novamente deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 33595529. E somente em 18/03/22, efetuaram o preparo complementar intempestivamente. Os apelados, por sua vez, em petição de ID 33670014, impugnaram os preparos intempestivos e pugnaram pelo reconhecimento de deserção do recurso. É o relatório. Decido. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Com efeito, embora os apelantes tenham efetuado o preparo, o fizeram de forma intempestiva por duas vezes. Pois bem, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso, nos seguintes termos: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nessa esteira, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que os apelantes deixaram de realizar o preparo tempestivamente, situação que impõe o não conhecimento do recurso. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso da autora, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2022 16:31:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador